Tribunal: STF
Processo: RE 1512600
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 71): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM CONCEDIDA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, não havendo referência a denúncia específica, tampouco a investigação prévia. Ademais, o fato de a paciente estar sentada na via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, por si só, não constitui subsídios legais para a busca pessoal. Dessa forma, ausentes outros elementos que fundamentem a abordagem policial, a busca pessoal deve ser considerada ilegal, bem como as provas derivadas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 84).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, X, 18, caput, 37, caput, e 144, § 7º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, “os policiais militares adentraram em casebre abandonado (que não goza de proteção constitucional) - e conhecido por ser utilizado para comercialização de substâncias espúrias, ocasião na qual localizaram droga e dinheiro, cujas propriedades foram atribuídas à recorrida, única pessoa presente no local. Inclusive, os agentes públicos asseveraram que Gesiane recebeu mensagens em seu aparelho de telefone celular durante a abordagem e que seriam relacionadas ao narcotráfico. Ora, exsurge evidente a presença de fundadas razões a autorizar a busca pessoal, as quais se confirmaram com a apreensão de 87 porções individuais de crack de cocaína” (eDOC 89, p. 9/10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 71, p. 3-5):



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que (e-STJ flsl. 742/746):



    (...)



    Como visto, a busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, não havendo referência a denúncia específica, tampouco a investigação prévia. Ademais, o fato de a paciente estar sentada na via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, por si só, não constitui subsídios legais para a busca pessoal. Dessa forma, ausentes outros elementos que fundamentem a abordagem policial, a busca pessoal deve ser considerada ilegal, bem como as provas derivadas.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente